Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801094-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA QUE DEMANDA RECURSO ESPECIFICO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CPB.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviabilizada a análise do pedido de livramento condicional em sede de
habeas corpus
, uma vez que a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge ao âmbito estreito do
writ,
por demandar dilação probatória, e desafia recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, o qual, inclusive, fora interposto, concomitantemente, pela defesa e favor do paciente.

2. Consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

3. Não se olvida que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Da análise à modificação legislativa, entretanto, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

4.
In casu
, conforme salientou a autoridade dita coatora, em sua decisão denegatória de livramento condicional, o paciente, embora satisfaça o objetivo do inciso I, para obtenção do benefício pleiteado, pesa em seu desfavor a prática de falta grave no curso da execução penal, em face do cometimento de novo crime em 07/04/2021, quando em cumprimento do regime aberto.

5. Desta feita, o paciente não demonstra preencher os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 da Lei Substantiva Penal, eis que não apresenta comportamento satisfatório, circunstância que impede a concessão do benefício pleiteado, pois seu histórico foi corretamente sopesado pelo Magistrado no
decisum
impugnado, com base no dispositivo legal que rege a matéria, bem como na pacífica jurisprudência do STJ.

6. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIEL AUGUSTO SODRÉ TEIXEIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0006797-93.2017.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente, em 21/11/2023, requereu ao Juízo da Execução o benefício do livramento condicional, munido de vasta documentação, inclusive, da Certidão Carcerária positiva para bom comportamento.

Assevera, no entanto, que, em
decisum
prolatado em 16/01/2024, o Juízo inquinado coator, inclusive em contrariedade à manifestação favorável do
Parquet
, indeferiu o benefício pretendido, ancorado no cometimento de falta grave pelo reeducando.

Salienta, porém, que a falta grave atribuída ao coacto data de 07/04/2021, com reflexo em seu comportamento apenas pelo período de 12 (doze) meses, pelo que restam cumpridos,
in casu
, os pressupostos do art. 83, do Código Penal Brasileiro.

Clama pelo deferimento liminar da ação mandamental. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 17836951.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17896553):

“O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em razão de indeferimento do pedido de livramento condicional. Inconformado interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Não ignoramos as inovações legislativas introduzidas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, (...).

Data venia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do ‘grito legislativo’, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena.”

Nesta superior instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo
não conhecimento do
writ
,
por ser via inadequada para discutir matéria afeta à execução. Caso não seja esse o entendimento, seja a ordem
denegada
.

É o relatório.

VOTO

No que concerne ao pedido de concessão de livramento condicional, anoto ser inviável a análise de tal pleito em sede de
habeas corpus
, uma vez que a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge ao âmbito estreito do
writ,
por demandar dilação probatória, e desafia recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, o qual, inclusive, fora interposto pela defesa e favor do paciente, consoante informações prestadas pelo Juízo inquinado coator.

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução.

Não se descura da exceção à regra, que permite o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, desde que esteja claramente demonstrado o direito líquido e incontroverso do acusado. Não é o que se vislumbra no caso em apreço.

Examinando os argumentos sustentados pela ilustre impetrante, observo a inexistência de flagrante ilegalidade na decisão objurgada, a desafiar qualquer hipótese de concessão pela via mandamental, ainda que de ofício.

Registre-se que, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83,
supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.

Nessa conjuntura, o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, traduz natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

In casu, conforme salientou a autoridade dita coatora, em sua decisão denegatória de livramento condicional, o paciente, embora satisfaça o objetivo do inciso I, para obtenção do benefício pleiteado, pesa em seu desfavor a prática de falta grave no curso da execução penal, em face do cometimento de novo crime em 07/04/2021, quando em cumprimento do regime aberto.

Desta feita, acompanhando o entendimento do MM. Julgador, tenho que o paciente não demonstra preencher os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 da Lei Substantiva Penal, eis que não apresenta comportamento satisfatório, circunstância que impede a concessão do benefício pleiteado, pois seu histórico foi corretamente sopesado pelo Magistrado no
decisum
impugnado, com base no dispositivo legal que rege a matéria, bem como na pacífica jurisprudência do STJ.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL.

1. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional da pena, quando a última falta grave ocorreu em 2021 (prática de novo crime quando cumpria o regime aberto), não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada. Nesse sentido os precedentes do STJ: AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).

3. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.043.886/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. [...] (HC n.º 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime.

5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.

6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena (AgRg no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 706.781/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada, tendo em vista que a concessão do livramento condicional demanda recurso específico.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024